Tribunal: STF
Processo: Rcl 76275
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região, nos autos do Processo 0000578-37.2024.5.08.0207, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. 



    I - VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO. Considerando que o reclamado admite a prestação de trabalho da reclamante em detrimento da existência de relação de emprego, é dele o ônus de provar nos autos fato impeditivo ao direito da autora, nos termos do art. 818 da CLT c/c o art. 373, inciso II do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu. Recurso provido. 



    II - HORAS EXTRAS PELO TRABALHO ALÉM DA JORNADA REGULAR. REGIME DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA. Não tendo as reclamadas juntado aos autos normas coletivas ou acordo individual escrito que autorizasse o regime de 12 x 48 laborado pela reclamante, são devidas horas extras 50% em relação àquelas horas trabalhadas além da oitava hora diária, bem como os reflexos rescisórios devidos. Recurso provido. 



    III - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REVELIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS AMBIENTAIS. É do empregador o ônus de comprovar nos autos a higidez e a salubridade do ambiente de trabalho. Diante da revelia da primeira reclamada e da não apresentação de documentos ambientais necessários nos autos, é devido o adicional de insalubridade diante da subsunção de parte da narrativa inicial às previsões da NR15. Recurso da reclamante provido.



    IV - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Restou incontroverso ter a reclamante trabalhado diretamente para a primeira reclamada em prol da segunda e do terceiro reclamados, tendo estes se beneficiado da força de trabalho da obreira, evidenciando, portanto, a prestação de serviços, nos termos do item IV da Súmula n° 331 do C.TST. Dessa forma, ante o descumprimento de obrigações trabalhistas, por parte da primeira reclamada, deverá a segunda, e a terceira reclamada, subsidiariamente, responsabilizar-se pelo pagamento das verbas deferidas à reclamante. Recurso provido.” (eDOC 6, ID: 52a50438 - p. 1-2)



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC 16 e ADC 48.



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que, a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso);



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    Na hipótese versada nos autos, verifico que o Tribunal de origem entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão regional:



    “2.2.4 Da responsabilidade subsidiária do segundo e terceiro reclamados 



    A autora postula seja declarada a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR- IBGH) e terceiro reclamado (ESTADO DO AMAPÁ), pelas verbas trabalhistas devidas pela 1ª reclamada PRIMORDIAL GESTÃO MÉDICO HOSPITAL LTDA. 



    Afirma, ainda que o Estado do Amapá (3ª reclamada) contratou o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH (2ª reclamada) para o gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde do Hospital de Emergência Oswaldo Cruz, de forma que pretende seja reconhecida a responsabilidade subsidiária da IBGH e do Estado do Amapá, nos termos da Súmula 331 do TST. 



    Ausente a parte ré PRIMORDIAL GESTAO MEDICO HOSPITALAR LTDA e ausente seu(a) advogado(a). Declaro a parte 1ª reclamada, quanto à revel e fictamente confessa matéria de fato, tendo em vista sua ausência injustificada ciente conforme notificação inicial. 



    Como demonstram os documentos juntados aos autos, bem como o reconhecimento do vínculo no capítulo acima, a autora foi contratada pela primeira reclamada PRIMORDIAL GESTAO MEDICO HOSPITALAR LTDA para prestar serviços como Psicóloga, no Hospital de Emergência Osvaldo Cruz, de modo que, considerando sua revelia, reconhece-se que essa é a empregadora da autora. 



    No que toca à 2ª reclamada, INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR- IBGH, esta refuta as alegações da reclamante, alegando que não manteve qualquer vínculo com a mesma e que tratava-se de mera prestadora de serviços.



    O Estado do Amapá, por sua vez, contesta, de forma a impugnar sua responsabilidade pelos débitos trabalhistas, afirmando não haver, no caso, a ocorrência da culpa pela falta de fiscalização do contrato entre esta e a primeira reclamada, uma vez que alega que houve um contrato de gestão, não havendo, assim, qualquer responsabilidade a ser pronunciada. 



    Analisa-se. 



    Conforme fundamentado em tópico anterior, houve reconhecimento do vínculo empregatício da autora com a primeira reclamada, PRIMORDIAL GESTAO MEDICO HOSPITALAR LTDA. 



    É inconteste nos autos a existência de contrato de gestão firmado pelo Estado do Amapá com o reclamado INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR-IBGH para o gerenciamento e operacionalização do Hospital de Emergência Dr. Oswaldo Cruz, em que este último realizou com a empresa PRIMORDIAL GESTÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA contratação emergencial para o fornecimento de médicos e equipe multidisciplinar à Unidade Estadual (ID. c39e017). 



    Inconteste também que o INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR-IBGH celebrou contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, real empregadora da reclamante (ID. 4542ec9). 



    Ainda que o ente público não tenha mantido relação jurídica direta com a empregadora da reclamante (primeira reclamada), infere-se que sua contratação derivou do contrato de gestão celebrado com o INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR-IBGH, estando devidamente caracterizada a quarteirização de parte da gestão da referida unidade de saúde com o fornecimento de mão de obra pelos trabalhadores da primeira reclamada. Ou seja, restou demonstrado nos autos que a reclamante laborou em prol do ESTADO DO AMAPÁ, de modo que o referido ente, ao se beneficiar dos serviços prestados pela parte autora, deve ser reputado como tomador de serviços. 



    Diante da realidade que se apresenta, é assente a presença de uma típica terceirização e, dessa forma, os fatos devem ser analisados à luz da Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho-TST, uma vez que, ainda que realizado contrato administrativo (contrato de gestão) com entidade sem fins lucrativos, não há como se excluir a responsabilidade do ente público em face dos trabalhadores, indiretamente contratados para lhe prestar serviços.



    Assim, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade- ADC nº 16, com repercussão geral (Recurso Extraordinário RE-RG 760.931), é vedada a responsabilização subsidiária automática da administração pública em relação ao inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas pela empresa terceirizada para com seus empregados que prestam serviços ao tomador, salvo se existir nos autos prova inequívoca da conduta, omissiva ou comissiva, da Administração Pública na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas do prestador de serviços em relação a esses mesmos empregados. 



    No caso em tela, compulsando os autos, a própria defesa do ESTADO DO AMAPÁ evidenciam que a fiscalização das atividades mais cotidianas das normas fiscais e trabalhistas era da contratada (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALARIBGH), senão vejamos (ID. 686b5a7 - Pág. 8-10):



    (...)



    Portanto, verifica-se que o ESTADO DO AMAPÁ se exime de qualquer obrigação quanto à fiscalização das obrigações trabalhistas. Considerando que foram deferidas diversas verbas de natureza trabalhista, caberia ao terceiro reclamado, ESTADO DO AMAPÁ, comprovar a fiscalização do contrato de gestão pactuado. Contudo, no caso concreto, observa-se que o ente público não se desvencilhou do ônus de demonstrar a realização de fiscalização adequada do contrato firmado. 



    O Estado sequer juntou qualquer documentação com a sua peça de defesa, não tendo provado, de fato, que essa fiscalização ocorreu em relação à primeira e à segunda reclamadas.



    Destaca-se que não houve a juntada das medidas que qualquer contratante deve anexar como forma de demonstrar a efetiva a fiscalização do contrato de prestação de serviço, como, por exemplo, requisições de entrega de contracheques, de comprovantes de depósitos de fundo de garantia de todo o período contratual entre as reclamadas relativo ao período laboral da reclamante, ou seja, de forma permanente.



    Ademais, delegar à parte autora o ônus probatório seria uma ofensa à distribuição do ônus da prova, uma vez que é mais fácil comprovar uma ação (fiscalização) do que uma não ação, bem como todos os trâmites administrativos na condução do contrato de gestão estão na posse de seu gestor. 



    O entendimento acima exposto é o consolidado em nossa Corte Superior, como é possível depreender da análise da recente ementa que transcrevo abaixo (grifos nossos):



    (...)



    Portanto, restou caracterizada a negligência por parte do ESTADO DO AMAPÁ quanto à fiscalização do contrato de gestão firmado. 



    Ressalta-se que a existência de contrato de gestão não exonera o Estado do Amapá do cumprimento de seus deveres, especialmente quanto à fiscalização do contrato firmado com o segundo reclamado, que não restou provada nos autos.



    (...)



    O parecer do Ministério Público do Trabalho (ID. 32a8bea) é no mesmo sentido.



    Neste diapasão, julgo procedente o pedido de condenação subsidiária do INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO HOSPITALAR - IBGH (2º reclamado) e do ESTADO DO AMAPÁ (3º reclamado) por todas as verbas trabalhistas deferidas na presente ação trabalhista” (eDOC 6, ID: 52a50438 - p. 18-23)



     Ora, entendo que a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Corroborando a tese, cito, ainda, recentes julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Por oportuno, destaco precedentes em situação semelhante ao dos autos, nos quais o Estado do Amapá figura como parte reclamante:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática ao Estado do Amapá na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Inexistência de apontamento claro e objetivo sobre o nexo causal entre as condutas sistematicamente negligentes atribuídas à parte reclamante na fiscalização do contrato de trabalho e o dano causado, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Descabido revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas, viável e oportuno, sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte nos julgamentos referência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 69.064 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.9.2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 3. Violação ao decidido na ADC 16. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 5. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 6. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 71362 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2024)



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “[ô]nus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, tendo em vista que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente